Tribunal: TJDFT
Processo: 0712400-86.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0712400-86.2017.8.07.0018 APELANTE: LIVIAN SALES DE AZEVEDO DECISÃO Trata-se de recurso inominado (id 12839613) contra sentença (id 12839605) do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF. O julgamento de recurso interposto contra Juizado da Fazenda Pública é da competência da respectiva Turma Recursal, e não do Tribunal de Justiça. Redistribua-se, pois, a uma das Turmas Recursais, com as homenagens de estilo. Brasília, 11/05/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR